Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. PROVA. AUSENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO. REGRA GERAL.
1. Nos termos do artigo 14, § 4°, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil dos profissionais liberais é apurada mediante a verificação de culpa.
2. As cirurgias estéticas classificam-se como obrigações de resultado, nas quais o médico se obriga a garantir o alcance do benefício pretendido pelo paciente.
3. Por se tratar de uma intervenção cirúrgica, que, como tal, está sujeita a diversos riscos relacionados, entre outros, às particularidades do organismo do paciente e dos cuidados pós operatórios, o resultado a que se obriga o profissional da medicina é o resultado possível e objetivamente esperado, muito embora esse, por vezes, coincida com aquele nutrido no íntimo do paciente.
4. Demonstrado nos autos que a paciente foi clara e objetivamente informada do risco de não obtenção do resultado subjetivamente esperado, tendo essa consciente e voluntariamente o assumido.
5. A prova pericial produzida nos autos foi conclusiva no sentido de que o resultado esperado do procedimento cirúrgico a que se submeteu a paciente autora (abdominoplastia e lipoescultura) foi atingido, não havendo qualquer mínimo elemento de prova que demonstre falha na conduta do médico réu.
6. Não logrando a apelante/autora infirmar as conclusões do expert do Juízo, a fim de demonstrar o ato ilícito (erro médico) e o dano (resultado diferente do esperado) alegados, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido reparatório é medida que se impõe.
7. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa, estabelecendo como limite de percentual para fixação o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo no total de 20% (vinte por cento).
8. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
9. Aplica-se ao caso a fixação dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Ausente obtenção de proveito econômico, em razão da improcedência dos pedidos, o parâmetro a ser utilizado na fixação dos honorários de sucumbência deve ser o valor da causa.
10. Recurso conhecido e desprovido.